Tribunal: TJBA
Processo: 8003132-44.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003132-44.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: GERISVALDO SILVA

Advogado(s)
:
NATALIE PINTO PIRES, RENATA LAGO SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE PRODUTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL) INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CONSUMIDOR APOSENTADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 13.973,47 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da contratação de produto de previdência privada (PGBL) indicado por preposto do banco a consumidor aposentado, que investiu a totalidade de suas economias (R$ 100.000,00) sem receber informações claras acerca das características, riscos, tributação e condições de resgate do investimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de comprovação de falha na prestação de serviços; (ii) estabelecer a legalidade da inversão do ônus da prova na relação entre consumidor e instituição financeira; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a gerar danos materiais; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais; (v) verificar a configuração do dano moral indenizável; e (vi) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais e a correção da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 330, § 1º, do CPC, pois apresenta narrativa clara dos fatos, causa de pedir identificável e pedidos certos e determinados, sendo a comprovação da falha na prestação de serviços matéria de mérito e não de admissibilidade da ação.

4.
A relação entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.
A instituição financeira viola o dever de informação ao recomendar produto de previdência privada do tipo PGBL a consumidor aposentado e isento de imposto de renda, sem esclarecer adequadamente suas características, requisitos para fruição de benefício fiscal, riscos e custos de resgate, configurando falha na prestação do serviço.

6.
A assinatura do contrato pelo consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor quando ausente informação clara e adequada sobre o produto contratado, pois o consentimento válido pressupõe plena ciência sobre as condições do negócio.

7.
O prejuízo material correspondente à diferença entre o valor investido e o montante efetivamente resgatado encontra-se demonstrado nos autos, sendo devida a indenização fixada na sentença.

8.
Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

9.
A conduta da instituição financeira, que induziu consumidor aposentado a investir a totalidade de suas economias em produto incompatível com seu perfil, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

10.
O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável diante da extensão do dano, da gravidade da conduta e da capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização.

11.
Mantém-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido vencida na maior parte dos pedidos, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recu
rso
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 330, §1º, e 85, §2º; CDC, arts. 6º, III e VIII; CC, art. 405; Lei nº 10.887/2004.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.982.034/MA, 4ª Turma, j. 23.06.2022; TJDFT, AI nº 0736748-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 20.04.2023; TJRS, Apelação nº 5075872-39.2021.8.21.0001, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, 11ª Câmara Cível, j. 23.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003132-44.2021.8.05.0141
, em que figura como Apelante,
Banco do Brasil S/A.

e, como Apelado,
Gerisvaldo Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07